Tribunal: STF
Processo: Rcl 83374
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADA POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.